Tribunal: STF
Processo: RE 770821
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-09-25
Data de publicação: 2014-09-25

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A controvérsia relativa à violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos decorrente da absorção do Vencimento Básico Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de natureza infraconstitucional.



    2. Inviável, em recurso extraordinário, apreciar ofensa aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal, em razão de necessidade de revisão da interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2012; AI 622.814-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/3/2012; ARE 642.062-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19/8/2011).



    3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 



    4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.